Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727962-10.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: AILTON DE CENA BORGES VIANA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. 1. Consoante doutrina abalizada, “na sentença ultra petita, o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor”. 1.1. Havendo a concessão de pedido além do requerido pelo autor da ação, deve ser adequada a sentença ao constante do pleito inicial. Preliminar acolhida. 2. De acordo com o artigo 134 do CTB, “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça mitigou a compreensão do artigo 134 do CTB, com o intuito de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações e efeitos após a alienação, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Precedente: ”(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. (...) (AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 20/09/2018)” 4. Nos termos do artigo 257, §7o, do CTB, as penalidades são voltadas ao condutor e ao proprietário do automóvel, não podendo ser atribuídas ao alienante apelado pelo simples fato de ter deixado de comunicar a venda do bem ao órgão competente, mas tendo demonstrado nos autos que o veículo não estava mais em sua posse a partir de uma determinada data. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 134 e 257, § 7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando ter o dever legal de proceder à cobrança das penalidades perante o proprietário do veículo, tal como registrado em seus cadastros. Aduz que, como o recorrido deixou de cumprir o dever legal de proceder à comunicação da transferência da propriedade do veículo, deve responder solidariamente pelas dívidas, por expressa disposição legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LIV, 37, caput, e 97, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, bem como da cláusula de reserva de plenário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134 e 257, § 7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo no tocante à suposta transgressão aos artigos 5o, inciso LIV, 37, caput, e 97, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030